Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA. 450 QUILOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas qualificado, associação para o tráfico de drogas e receptação, para a garantia da ordem pública, porquanto as circunstâncias do crime, aliada à expressiva quantidade de maconha, 601 porções com 450 quilos, demonstram sua personalidade e indicam forte envolvimento na comercialização de substância entorpecente, bem como revelam ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares, como o monitoramento eletrônico.

4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.